Tribunal: TJDFT
Processo: 0729846-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recuperação judicial. Prosseguimento. Litigância de má-fé.
1. A desconsideração da personalidade jurídica autoriza a constrição de bens particulares do sócio, não abrangidos pelo plano de recuperação judicial, afastando a competência do juízo recuperacional.
2. O exercício regular do direito de defesa não permite a condenação da recorrente por ato atentatório à dignidade da justiça, nem por litigância de má-fé, sobretudo quando ausente o intuito manifestamente protelatório do recurso.